Tribunal: TJES
Processo: 5001600-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA

AGRAVADO: JOCIMAR BOLSONI

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA TERCEIRO. SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada, determinando a liberação de bloqueios via SISBAJUD, por ausência de sua regular inclusão no polo passivo da execução ajuizada. O juízo de origem também determinou a expedição de mandado de citação/intimação à empresa, diante da alegação de sucessão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de ativos financeiros de terceiro antes de sua citação formal e de decisão definitiva sobre o redirecionamento da execução em razão de suposta sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora em execução de título extrajudicial pressupõe a citação válida do executado, conforme o art. 829 do CPC, como meio de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. A apresentação espontânea de defesa ou a ciência de atos processuais não supre a exigência legal da citação formal, especialmente quando não há decisão que reconheça a legitimidade passiva do terceiro apontado como sucessor.

5. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, o bloqueio de ativos financeiros antes da citação com base no art. 854 do CPC, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que não se comprovou nos autos.

6. A alegação de que a empresa KJ MADEIRAS seria empresário individual foi afastada por prova documental que indica tratar-se de sociedade empresária limitada, o que impõe o respeito à separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, conforme previsto no art. 135 do CPC.

7. A ausência de decisão definitiva sobre a sucessão empresarial entre as empresas inviabiliza o redirecionamento da execução e a manutenção de atos constritivos contra o agravado sem sua citação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação válida é requisito indispensável para a constrição de bens em execução de título extrajudicial, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

2. O redirecionamento da execução com base em suposta sucessão empresarial exige a prévia citação da nova parte e a observância do contraditório e do devido processo legal.

3. A autonomia patrimonial de sociedade empresária limitada impede a responsabilização direta de seu sócio sem o devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de GREEN LIFE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA - EPP, determinou a renovação da citação do agravado, sob o fundamento de que não teria sido devidamente oportunizado o contraditório antes da constrição de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, no curso de execução redirecionada em razão de suposta sucessão empresarial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a citação do agravado foi regularmente realizada, com assinatura no mandado e certidão do oficial de justiça, e que este apresentou embargos à execução, demonstrando ciência inequívoca do processo e exercício do contraditório.

Defende, ainda, que a decisão que autorizou o bloqueio de valores foi devidamente fundamentada, com base em elementos que indicam a continuidade da atividade empresarial pela mesma pessoa física, após a dissolução da empresa executada, configurando hipótese de redirecionamento da execução. Por fim, afirma ser indevida a renovação da citação, requerendo o prosseguimento da execução nos termos já determinados pelo juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12591950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5001600-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA

AGRAVADO: JOCIMAR BOLSONI

PROCESSO DE ORIGEM: 0001052-41.2016.8.08.0044

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a citação/intimação de Jocimar Bolsoni deve ser renovada para fins de redirecionamento da execução, ou se já houve a sua regular inclusão no polo passivo, com ciência inequívoca e pleno exercício do contraditório, a justificar o prosseguimento do feito executivo, inclusive com a manutenção das medidas constritivas anteriormente determinadas.

No caso em exame, a decisão agravada acolheu a impugnação à penhora apresentada por JOCIMAR BOLSONI, determinando a retirada das restrições realizadas via SISBAJUD, ao reconhecer que ele não fora regularmente incluído no polo passivo da execução e tampouco figurava como sócio da empresa originariamente executada, GREEN LIFE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA – EPP.

Ato contínuo, o magistrado de origem determinou a expedição de novo mandado de citação/intimação da empresa KJ MADEIRAS, da qual JOCIMAR é proprietário, diante da alegação de possível sucessão empresarial.

Com efeito, a penhora de bens em execução de título extrajudicial pressupõe a citação válida do executado, como forma de preservar o contraditório e a ampla defesa.

De acordo com o art. 829 do CPC, “executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, ou seja, sendo a citação requisito para os atos executivos subsequentes. Apenas de forma excepcional, com fundamento no art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD antes da citação, mas desde que exauridas as tentativas de localização do devedor, o que deve ser justificado no processo,
in verbis
:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Não obstante, o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado. (TJES - Agravo de instrumento nº 5010328-36.2022.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024)

Na hipótese em tela, a execução foi originalmente ajuizada em face da empresa GREEN LIFE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA EPP. No endereço onde esta atuava, passou a funcionar posteriormente a empresa KJ MADEIRAS, do mesmo ramo de atividade, sendo certo que esta pertence a JOCIMAR BOLSONI.

Sustenta o agravante que houve citação pessoal de JOCIMAR BOLSONI, ora agravado, conforme assinatura no mandado e certidão de oficial de justiça, além da apresentação de impugnação e embargos à execução, nos quais o agravado teria exercido plenamente o contraditório. Afirma ainda que já houve decisão judicial reconhecendo
indícios de sucessão empresarial
, com dissolução irregular da empresa executada, o que legitimaria a responsabilização de Jocimar.

Além disso, argumenta que não haveria necessidade de nova citação, sob o fundamento de que a KJ MADEIRAS seria empresário individual, representada unicamente por JOCIMAR BOLSONI, não havendo separação entre a pessoa física e a jurídica.

Contudo, tais argumentos não afastam a exigência de observância estrita ao
devido processo legal
. A citação não se confunde com mera ciência ou com a apresentação espontânea de defesa. No caso, a responsabilidade do agravado na qualidade de
sucessor da empresa executada ainda não foi objeto de decisão definitiva no processo principal
, sendo indevido o prosseguimento da execução contra ele
sem sua regular inclusão no polo passivo
mediante citação válida e formal.

Outrossim, importa destacar que, ao contrário do que afirma a parte agravante, a empresa KJ MADEIRAS está registrada sob a natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada, conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal (código 206-2). Tal circunstância afasta a alegação de identidade entre a empresa e a pessoa física de JOCIMAR BOLSONI e reforça a necessidade de respeito à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e, por conseguinte, à exigência de citação regular do sócio ou administrador, nos termos do art. 135 do CPC.

Deste modo, considerando que nem mesmo está formalmente estabelecida a responsabilidade do agravado no âmbito da empresa executada, é imprescindível o
respeito à formalidade da citação e ao devido processo legal
, evitando-se qualquer constrição patrimonial indevida.

Logo, perfilho do entendimento adotado pelo magistrado de origem ao reconhecer a necessidade de prévia citação de JOCIMAR BOLSONI, especialmente diante do contexto de dúvida sobre sua vinculação direta com a empresa originalmente executada e da ausência de decisão definitiva sobre o pedido de redirecionamento da execução à KJ MADEIRAS.

Portanto, não se pode admitir o prosseguimento da execução com bloqueios patrimoniais sem a observância do devido processo legal, sob pena de nulidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.